Tribunal: CARF
Processo: 15463.720044/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720044/2021-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ELIANE TEREZA GARCIA MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
Recurso voluntário apresentado fora do prazo de 30 (trinta) dias é considerado
intempestivo e não merece conhecimento.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
A ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário é válida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 120/127 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário: 2018.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720044/2021-12
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720044/2021-12

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2018, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.70 a 83, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 10.876,96;
2) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.610,00;
3) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
15.216,53;
4) dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente - tributação exclusiva, no valor de R$ 139.964,40;
5) número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente
declarado - tributação exclusiva;
6) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente – tributação exclusiva, no valor de R$ 210.516,18.
Em virtude dessas infrações, foram apurados imposto de renda suplementar sujeito à
multa de ofício de R$ 131.743,20 e imposto de renda sujeito à multa de mora de R$
225.732,71.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada da notificação de lançamento em 18/11/2020 (fl 84), a Contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 3 a 8 em 02/12/2020 (fl. 89), concordando com parte da
glosa de despesas médicas (R$ 120,00 e R$ 490,00) e se insurgindo contra todas as
demais infrações.
Foi solicitada prioridade no julgamento do processo, com base no art. 69-A, inciso I, da
Lei no 9.784, de 1999.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente autuação, conforme ementa abaixo (fl. 120):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. RENDIMENTOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROVAS
Configura omissão de rendimentos de pessoa jurídica a diferença entre o rendimento de
aluguel declarado e o valor informado em DIRF pelas fontes pagadoras, não se
cogitando da dedução de taxa de administração quando não houver prova efetiva da
materialidade dessa despesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ALUGUÉIS. DIRF. COMPENSAÇÃO.
Os valores de IRRF sobre rendimentos de aluguéis apontados em DIRF podem ser
compensados na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas.
RENDIMENTOS RECEBIDOS PELOS SUCESSORES PROVENIENTES DE AÇÃO
JUDICIAL INTERPOSTA PELO DE CUJUS SEM TRANSITAR PELO ESPÓLIO.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720044/2021-12

Valores referentes a ações judiciais interpostas pelo de cujus, pagos aos sucessores sem
transitar pelo espólio são rendimentos tributáveis em relação aos quais eles se revestem
da condição de contribuintes. Assim, tais rendimentos devem ser tributados tendo em
vista a natureza e características do pagamento em relação aos próprios contribuintes e
não ao de cujus, não se caracterizando como herança para fins tributários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 01/12/2021 (fl. 134)
– termo de perempção às fls. 135.
Em 10/03/2022, a contribuinte apresentou petição requerendo a reabertura do
prazo alegando que:
Em dezembro de 2021, estava em viagem para o exterior, quando olhando no e-CAC, a
situação do processo supra, verifiquei que havia uma Intimação, sem data de ciência da
mesma.
Segundo informações do zelador de minha residência, uma correspondência oriunda da
Receita Federal foi deixada na caixa do Correio, E NÃO ENTREGUE
PESSOALMENTE AO MESMO, como deve ser quando se trata de documento com
AR.
Este funcionário esteve afastado durante alguns dias no início de dezembro por motivos
particulares e somente no dia 10 de dezembro esteve com o documento em mãos,
quando me avisou da chegada.
Falei sobre isso com uma amiga e ela me disse que caso o documento tivesse chegado
mesmo no dia 10 de dezembro, o prazo para o Recurso seria 10 de janeiro, quando já
teria retornado ao Brasil e faria o protocolo presencialmente em um CAC. No dia
03/01/2022 ela, porém, achou melhor verificar no site dos Correios. Para tanto, passei
uma procuração eletrônica e a informação com o número do AR constante no envelope.
Ao consultar, ela verificou que o documento constava como entregue em 01/12/2021 e
que, portanto, o prazo se encerrava naquela data.
Em 15/03/2022, houve a intimação da contribuinte, nos seguintes termos:
1. Em atenção à petição protocolada em 10/03/2022, informamos que não há previsão
legal para reabertura de prazo para apresentação de Recurso Voluntário.
2. Esclarecemos, ainda, que eventuais questionamentos relativos à ciência do Acórdão
de Impugnação devem ser feitos através do próprio Recurso, em preliminar de
tempestividade.
3. Assim, fica o contribuinte supramencionado intimado a recolher aos cofres da
Fazenda Nacional o débito discriminado em carta cobrança anexa a esta intimação,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento desta.
4. Transcorrido o prazo acima, na ausência de pagamento, os autos serão encaminhados
à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União.
Em 08/08/2022, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 157/160, em
que apresentou preliminar de tempestividade e repetiu os argumentos apresentado em sede de
impugnação.
Requereu ainda, a não incidência de Imposto de Renda sobre juros – STF – tema
808.
É o relatório do necessário.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720044/2021-12

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado fora do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, de modo que não merece conhecimento.
Conforme consta dos autos, a contribuinte foi devidamente intimada da decisão da
DRJ (fl. 134), em 01/12/2021, por meio de intimação postal.
Alega que a correspondência teria sido recebida por pessoa desconhecida.
Entretanto, aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 9:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Consta à fl. 135 o termo de perempção, uma vez que transcorrido o prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Em 10/03/2022, a contribuinte apresentou petição requerendo a reabertura do
prazo alegando que:
Em dezembro de 2021, estava em viagem para o exterior, quando olhando no e-CAC, a
situação do processo supra, verifiquei que havia uma Intimação, sem data de ciência da
mesma.
Segundo informações do zelador de minha residência, uma correspondência oriunda da
Receita Federal foi deixada na caixa do Correio, E NÃO ENTREGUE
PESSOALMENTE AO MESMO, como deve ser quando se trata de documento com
AR.
Este funcionário esteve afastado durante alguns dias no início de dezembro por motivos
particulares e somente no dia 10 de dezembro esteve com o documento em mãos,
quando me avisou da chegada.
Falei sobre isso com uma amiga e ela me disse que caso o documento tivesse chegado
mesmo no dia 10 de dezembro, o prazo para o Recurso seria 10 de janeiro, quando já
teria retornado ao Brasil e faria o protocolo presencialmente em um CAC. No dia
03/01/2022 ela, porém, achou melhor verificar no site dos Correios. Para tanto, passei
uma procuração eletrônica e a informação com o número do AR constante no envelope.
Ao consultar, ela verificou que o documento constava como entregue em 01/12/2021 e
que, portanto, o prazo se encerrava naquela data.
Em 15/03/2022, houve a intimação da contribuinte, nos seguintes termos:
1. Em atenção à petição protocolada em 10/03/2022, informamos que não há previsão
legal para reabertura de prazo para apresentação de Recurso Voluntário.
2. Esclarecemos, ainda, que eventuais questionamentos relativos à ciência do Acórdão
de Impugnação devem ser feitos através do próprio Recurso, em preliminar de
tempestividade.
3. Assim, fica o contribuinte supramencionado intimado a recolher aos cofres da
Fazenda Nacional o débito discriminado em carta cobrança anexa a esta intimação,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento desta.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720044/2021-12

4. Transcorrido o prazo acima, na ausência de pagamento, os autos serão encaminhados
à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União.
Em 08/08/2022, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 157/160, em
que apresentou preliminar de tempestividade.
Portanto, não prosperam as alegações da recorrente
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário, dada a intempestividade
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 239
DF CARF MF
Original